Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-44.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROVA Cerceamento de defesa - Nulidade - Inocorrência - Matéria suficientemente instruída por documentos - Apelantes nem sequer especificaram a prova cuja produção lhe foi cerceada e que deveria ser realizada, alegando genericamente ser necessária a instrução probatória – Eles não individualizaram algum fato controvertido e nem o associaram a alguma prova específica que foi dispensada e que, em

Ementa:
PROVA Cerceamento de defesa - Nulidade - Inocorrência - Matéria suficientemente instruída por documentos - Apelantes nem sequer especificaram a prova cuja produção lhe foi cerceada e que deveria ser realizada, alegando genericamente ser necessária a instrução probatória – Eles não individualizaram algum fato controvertido e nem o associaram a alguma prova específica que foi dispensada e que, em tese, seria útil ao seu esclarecimento – Preliminar rejeitada.
ILEGIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Fiança – Possibilidade de prorrogação automática da fiança no caso de renovação do contrato principal – Precedente do STJ – Fiador que não se manifestou contrariamente à renovação – Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito em conta corrente - Ação monitória – Petição inicial instruída com a proposta de abertura de crédito assinada pelos devedores e planilha de demonstrativo de débito – Inteligência da súmula 247 do STJ – Extratos bancários que comprovam a utilização dos créditos, embora algumas propostas não tivessem acompanhado a petição inicial – Documentação apresentada é suficiente - Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado – Notadamente porque os valores relativos às propostas não apresentadas nos autos foram creditados em conta corrente da devedora principal – Juros remuneratórios - Capitalização mensal – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão da cobrança de juros capitalizados – Alegação de excesso na cobrança de comissão de permanência – Descabimento – Pretensão de incidência dos juros de mora a partir da citação - Inadmissibilidade - Sendo obrigação liquida, com vencimento certo, os juros de mora correm a partir da data do vencimento da dívida - Rejeição dos embargos ao mandado monitório – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do total valor da condenação, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-44.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes
RECANTO DO TREVO - PESCA E LAZER LTDA, ANTONIO
BALBINO MENDES e MATHEUS CONRADO MENDES, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45115
APEL.No: 1002018-44.2017.8.26.0272
COMARCA: Itapira
APTES. : Recanto do Trevo Pesca e Lazer Ltda e outro
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Vanessa Aparecida Bueno
PROVA Cerceamento de defesa - Nulidade -
Inocorrência - Matéria suficientemente instruída
por
documentos
-
Apelantes
nem
sequer
especificaram a prova cuja produção lhe foi
cerceada e que deveria ser realizada, alegando
genericamente
ser
necessária
a
instrução
probatória
Eles não individualizaram algum
fato controvertido e nem o associaram a alguma
prova específica que foi dispensada e que, em
tese, seria útil ao seu esclarecimento Preliminar
rejeitada.
ILEGIMIDADE PASSIVA
Inocorrência

Fiança Possibilidade de prorrogação automática
da fiança no caso de renovação do contrato
principal Precedente do STJ Fiador que não
se manifestou contrariamente à renovação

Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO
Crédito em conta
corrente - Ação monitória
Petição inicial
instruída com a proposta de abertura de crédito
assinada
pelos
devedores
e
planilha
de
demonstrativo de débito Inteligência da súmula
247 do STJ Extratos bancários que comprovam
a utilização dos créditos, embora algumas
propostas não tivessem acompanhado a petição
inicial Documentação apresentada é suficiente -
Existência de prova escrita sem eficácia de título
executivo, mas idônea à comprovação do crédito
alegado
Notadamente porque os valores
relativos às propostas não apresentadas nos autos
foram creditados em conta corrente da devedora
principal Juros remuneratórios - Capitalização
mensal Ajuste de uma taxa anual e de outra
mensal em contrato bancário não abrangido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema Financeiro Habitacional
Cédula é
posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta
previsão da cobrança de juros capitalizados

Alegação de excesso na cobrança de comissão de
permanência
Descabimento
Pretensão de
incidência dos juros de mora a partir da citação -
Inadmissibilidade - Sendo obrigação liquida, com
vencimento certo, os juros de mora correm a
partir da data do vencimento da dívida - Rejeição
dos embargos ao mandado monitório Sentença
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento

Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do total valor da condenação, em
observação ao disposto no art.85, § 11, do
CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
rejeitou os embargos ao mandado monitório e constituiu título executivo
judicial em favor do autor-apelado no valor de R$ 119.178,02 (atualizados
até 31-8-2016 e, a partir daí, corrigidos monetariamente pelos índices da
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês); a sentença também condenou os réus-apelantes ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Sustentam os recorrentes haver cerceamento de defesa
ante a necessidade de instrução probatória. Sustentam também os apelantes
a ilegitimidade passiva “ad causam” de um deles (do corréu Matheus
Conrado Mendes). Alegam que a ação não foi instruída com documentos
hábeis à sua propositura, por faltar a apresentação de todas as propostas de
abertura de crédito em conta corrente. Aduzem ainda ser abusiva a
capitalização mensal dos juros e ser ilegal a cobrança de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

permanência. Pugnam, por fim, pela incidência dos juros de mora a partir
da citação.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no efeito devolutivo.
2.1. Não havia impedimento para que a juíza da causa
sentenciasse desde logo o feito, por entender suficientemente instruída a
matéria deduzida nos autos.
A linha de raciocínio desenvolvida na sentença
dependia, como se vê de seus fundamentos, de interpretação da julgadora
acerca das regras jurídicas aplicáveis a caso suficientemente instruído por
documentos e não estava conectada a algum fato que justificasse a
produção de outras provas.
Frise-se que os apelantes nem sequer especificaram a
prova cuja produção lhes foi cerceada e que deveria ser realizada, mas
apenas alegaram genericamente ser necessária a instrução probatória no
caso em comento. Ou seja, não individualizaram os réus algum fato
controvertido e nem o associaram a alguma prova específica que foi
dispensada pela juíza e que, em tese, seria útil ao seu esclarecimento.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova,
faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais
elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o
conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

art. 330, I, do CPC.
Daí a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
2.2. A identificação das partes legitimadas “ad causam”
depende da identificação prévia da relação, estado ou situação de direito
material cuja existência se afirma ou se nega no processo.
Ora, o corréu Matheus Conrado Mendes Matheus figura
como fiador no “contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex nr.
017.109.384” e assumiu a responsabilidade solidária pelo adimplemento
dos valores decorrentes daquela operação bancária.
E da cláusula Décima Quarta do referido contrato (cf. fl.
70) consta o seguinte:
“Décima Quarta
Renovação do contrato
Não
havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo de
vigência, do presente instrumento que se estende desde a contratação até a
data do primeiro vencimento em 20/05/2016 (20 de maio de 2016) poderá
ser automático e sucessivamente renovamento por períodos de 12 meses,
mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas”.
Não havendo nos autos algum elemento informativo
que indique que tal fiador tivesse se manifestado contrariamente à
renovação da fiança, ele está legitimado a figurar no polo passivo desta
ação monitória.
A respeito da validade desse tipo de cláusula contratual
decidiu o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
RENOVAÇÃO
CONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
DA
FIANÇA.
VALIDADE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula
que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação
do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua
exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a
notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. Precedentes. 2. O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ. 3. É entendimento desta Corte Superior que
"a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo
à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp
1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017). 4. Agravo interno a que se
nega provimento.” (cf. AgInt. no REsp. no 1676381/AC, rel. Min. Raul
Araújo, 4a T., j. em 04-5-2020, DJe 18-5-2020).
2.3. Funda-se a cobrança em contrato de abertura de
crédito BB Giro Empresa Flex no 017.109.384 (cf. fls. 63-77) e a súmula
247 do STJ expressa:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para
o ajuizamento de ação monitória”.
A petição inicial foi instruída com a cédula de crédito
bancário BB Giro Empresa Flex (cf. fls. 63-77), com as propostas de
abertura de crédito (cf. fls. 81-106) e com o demonstrativo do débito
excutido que indica as datas da utilização do capital pela mutuária e a
evolução do saldo devedor que soma o valor de R$ 119.178,02 [em
31-8-2016 (cf. fls. 107-111)].
Era o quanto bastava ao ajuizamento desta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

monitória, sendo desnecessária a exibição de outros documentos.
Nem a falta de apresentação de todas as propostas
alusivas a todos os créditos lançados em conta corrente da devedora
principal pode ter o efeito imaginado pelos réus.
Isto porque, embora não apresentadas as propostas para
o aproveitamento dos créditos nos valores de R$ 3.079,00 (datado de
08-6-2015) e de R$ 3.313,92 (datado de 25-9-2015), o que configuraria
prova inequívoca da tomada de desses valores pelos réus, os extratos
bancários da conta da devedora principal (Recanto do Trevo Pesca e
Lazer Ltda.) produzem o mesmo efeito, pois registram o aporte dos
respectivos valores (cf. fls. 245 e 268) e demonstram que os réus dele
usufruíram. Notadamente porque não houve negativa deles neste sentido,
pois a inserção desses créditos em conta corrente ficou incontroversa.
Observe-se, ademais, que requisito essencial da ação
monitória é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo,
ou seja, de documento idôneo à comprovação do crédito alegado, tais
como aqueles que instruíram a petição inicial.
Extrai-se da doutrina:
“Pode parecer que prova escrita seja somente o
documento proveniente de uma das partes ou seu representante, ou que
tenha sido por eles elaborados ou, se mandados fazer, por eles assinado.
Esse entendimento, no entanto, não traduziria em toda a sua extensão o
alcance dessa prova. Para Amaral Santos, 'Essencial é que a parte, contra
qual é invocado o escrito, pelo fato material da sua participação no escrito
ou por sua atuação, considerando como suas as declarações nele contidas,
tenha reconhecido que são verossímeis os fatos que do escrito decorrem; é
que são apreciadas como 'começo de prova' não só os escritos feitos e
assinados pela pessoa contra quem se invocam, ou por ela apenas feitos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

somente assinados, como também os escritos que a parte, ou seu
representante, haja tacitamente reconhecido como próprios por produzi-los
em juízo'” (cf. J. E. Carreira Alvim, Ação Monitória e Temas Polêmicos da
Reforma Processual, Del Rey, 2a ed., Revista e Atualizada, p. 39).
Como se vê, há prova escrita sem eficácia de título
executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado; ou seja, há prova
que demonstra ter havido aproveitamento pelos réus do limite de crédito
contratado.
2.4. Os réus ainda alegam haver ilicitude na cobrança de
juros capitalizados.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede
de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as
partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma
taxa anual e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros,
mas um processo de formação de juros pelo método composto [REsp.
973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente
para os contratos não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal
como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'- 'A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada
com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Aliás, o contrato aqui discutido foi firmado em
26-5-2015 e prevê expressamente a capitalização mensal dos juros (cf.
cláusula Oitava fl. 68).
Quanto à alegação de que a comissão de permanência
foi cobrada em excesso, os réus não demonstraram aritmeticamente tal
prática, ficando igualmente rejeitada a tese assim suscitada.
2.5. Não há motivo para que os juros incidam desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

citação, tal como se pretende neste recurso, pois a mora dos réus ocorreu
em razão do não pagamento do débito na data de seu vencimento (cf. art.
397 do CC/2002).
Extrai-se da jurisprudência do STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
CHEQUE.
INEXISTÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE
DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA
CITAÇÃO,
POR
SE
TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS
PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada,
para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a
seguinte: 'Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de
cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada
na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação'. 2. No caso
concreto, recurso especial não provido.” (cf. REsp. no 1556834, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22-6-2016).
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
-
JUROS
MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA NOTA PROMISSÓRIA -
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no
caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do
vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do
débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a
partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida
e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória
não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai
no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito
material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros
moratórios na data do vencimento da dívida” (cf. EREsp. no 1250382-RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 02-4-2014).
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator